Tribunal: TJSP
Processo: 1505387-87.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Improvimento do apelo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes (4) e privação da liberdade (por pelo menos 30 minutos), e a extorsão ao apelante.
3-) A penas foram bem dosadas. Na primeira etapa, as penas-base foram exasperadas de 1/5, totalizando,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Improvimento do apelo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes (4) e privação da liberdade (por pelo menos 30 minutos), e a extorsão ao apelante.
3-) A penas foram bem dosadas. Na primeira etapa, as penas-base foram exasperadas de 1/5, totalizando, cada uma, quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, pois os delitos foram cometidos na residência da vítima, local de recolhimento e conforto da vítima, sendo que sua violação repercuta mais seriamente em sua paz e tranquilidade, tornando mais perniciosa a conduta, além disso, o ofendido foi agredido fisicamente e amarrado, sendo usada faca, instrumento pérfuro-contudente, que pode causar lesões e até mesmo a morte de alguém. Na segunda etapa, compensou-se a confissão com a reincidência (fls. 35/36). Na terceira etapa, em razão de existirem duas causas de aumento e da forma como foi realizado o roubo, correto a elevação de 3/8, pois eram 4 pessoas, usaram de grave ameaça e violência, amarram a vítima, ficaram em sua casa em torno de meia hora, a todo instante ameaçando-a, sendo inibido de qualquer reação, tendo-se seis (6) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. Cada dia-multa terá o mínimo legal, pois não demonstradas condições econômicas satisfatórias do apelante. Inexistem causas de diminuição ou de aumento para a extorsão. As penas são definitivas, pois mais nada as alteram. Existe concurso material entre o roubo e a resistência, inexiste concurso formal ou crime continuado. "III - Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, não se configurando, portanto, a continuidade delitiva, mas sim o concurso material (precedentes do STF e do STJ). [...] Habeas corpus não conhecido" (HC 343.976/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Felix Fischer - J. 23.8.2016 - DJe 19.9.2016). Total de penas: onze (11) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e vinte e oito (28) dias-multa, não vinte e sete (27), mero erro material.
4-) O regime inicial da pena privativa da liberdade será o fechado. O apelante não cometeu apenas um crime grave, mas dois. O roubo foi em 4 pessoas, que usaram de violência física e grave ameaça contínua contra a vítima. Eles se muniram de uma faca. Disseram que sabiam da existência de dinheiro e ameaçaram, também, para obterem senhas de cartão de crédito. Isso tudo foi feito na casa do ofendido, lugar em que se deveria sentir mais seguro, sendo ele amarrado, com cadarço de sapatos, ou seja, ficou totalmente à mercê dos infratores, sem possibilidade de defesa. No momento, quer-se mais paz e solidariedade, comportamentos como os do apelante e seus comparsas são inaceitáveis, geram um clima de insegurança na sociedade, com reflexos negativos para todos. Ele se mostra perigoso, audaz, ousado, não se olvide, procurou fugir da polícia e entrou em luta corporal, e tendente à prática delitiva, aliás, é reincidente específico. Dessa forma, retribui-se pela conduta realização; previne-se que ela não se repita e outras infrações penais e reintegra-se o apelante, no futuro, em convivência harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 129).